Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707765-38.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DUARTE DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ROBERTO CARLOS DUARTE DE FREITAS: “A parte exequente requer a realização da penhora SISBAJUD, sem demonstrar a alteração da situação financeira da parte executada, sem observar o comando previsto na decisão de ID 218585673. Indefiro o requerimento pelos mesmos motivos já expostos na decisão anterior. Aguarde-se a comprovação dos demais depósitos.” A Agravante sustenta (i) que, “ao contrário do entendimento explanado, já transcorreu período temporal suficiente para mudança na situação econômica do executado”; (ii) que “foram efetuadas apenas uma consulta perante o sistema SISBAJUD, de modo que, foi parcialmente frutífera, sendo bloqueado e, posteriormente, penhorado, o considerável montante de R$ 8.145,47”; (iii) que “a medida solicitada foi a única até o presente momento que se demonstrou apta, ainda que parcialmente, para fins de satisfação da execução, sendo realizada há mais de 4 anos”; (iv) que “as consultas a este sistema foram pleiteadas na modalidade teimosinha (nunca realizada nos autos), a qual tem se demonstrado muito eficaz nos processos de execução, visto que há a possibilidade de maior satisfação da dívida, podendo o Juízo a quo gerar ordens reiteradas em torno das mais de mil instituições financeiras abarcadas pelo sistema”; (v) que “o próprio E. TJDFT vem se posicionando no sentido de que o simples decurso de prazo é suficiente para a reiteração das diligências, não sendo imprescindível demonstrar a alteração na situação financeira do adverso, visto que muitas vezes tais fatos só são averiguados com a efetivação dos atos constritivos”; e (vi) que “as conclusões constantes na decisão agravada não refletem a atual jurisprudência pátria, haja vista que decurso de prazo razoável é suficiente para a renovação das medidas constritivas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a realização de pesquisa de ativos em nome do agravado, via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por período de 30 dias ou o que esta instância julgar mais razoável”. Preparo recolhido (IDs 69396898 e 69396900). É o relatório. Decido. A questão relativa à reiteração da pesquisa SISBAJUD foi objeto do Agravo de Instrumento 0704626-83.2022.8.07.0000 (ID 155287272 dos autos de origem). Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator